Tribunal: STF
Processo: Rcl 51025
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato do Juízo da 1ª Turma Recursal de Salvador-BA, nos autos do Processo nº 0000745-51.2019.8.05.0146, que, ao obstar a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, teria usurpado ao competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Validade de Diploma c/c Ação de Indenização. Narra-se que, a parte beneficiária apresentou a ação pois teve o diploma do Curso de Bacharelado em Edução Física invalidado pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC porquanto a instituição que emitiu o documento não estava credenciada junto ao órgão fiscalizador, logo inapta para emitir o certificado de conclusão de curso de nível superior. 



    Esclarece que, desde a origem, suscitou ser a Justiça Federal competente para julgar a matéria por se tratar de uma Universidade integrante do Sistema Federal de Ensino. 



    Informa que a sentença negou a competência da Justiça Federal. Essa decisão foi confirmada no julgamento do recurso inominado. Em seguida, apresentou-se recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento na ausência de repercussão geral e no Tema 800.



    Alega-se que por discordar da fundamento utilizado para obstar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, apresentou agravo. Sustenta-se, contudo, que em um primeiro olhar, o juízo originário, monocraticamente, julgou prejudicado o recurso. Com a oposição dos declaratórios, o juízo reclamado determinou a remessa dos autos a esta Casa com fundamento no artigo 1.042 do CPC. 



    Relata-se que, de ofício, o juízo revogou a decisão que autorizava o trâmite do agravo em recurso extraordinário, julgando-o prejudicado.



    Nesse sentir, entende a parte reclamante que houve arbitrariedade no ato do juízo. 



    Requer-se, liminarmente, que seja declarada a usurpação de competência desta Corte pelo juízo reclamado, bem como pleiteia seja afastada a tese do Tema 800 da repercussão geral ao caso concreto, vez que a controvérsia envolve discussão sobre a competência da Justiça Federal para julgar causas que versem sobre expedição de diplomas. 



    No mérito, almeja pela procedência da ação a fim de que os autos subjacentes sejam encaminhados para julgamento pelo STF. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário utilizando-se como parâmetro o Tema 800 da repercussão geral, bem como a ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Confira-se (eDoc 12, p. 1): 



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]). 



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5]. 



    ‘Agravo n. 835.833, Tema n. 800): PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos ”



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 



    (…)



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.”



    As razões de decidir do ato impugnado abrem espaço para a interposição, consoante legislação processual, de dois agravos – o agravo interno previsto no artigo 1.030 para combater a tese de repercussão geral aplicada; bem como o agravo do artigo 1.O42 para refutar os fundamentos da ausência de preliminar (grifos nossos): 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Verifica-se, dessa forma, que andou bem a parte reclamante quando apresentou agravo com fundamento no Tema 1042 (eDoc 15) com a finalidade de afastar a conclusão da ausência de repercussão geral do tema, vez que sua alegação está embasada na transcendência dos interesses subjetivos das partes, pois a matéria de fundo da controvérsia envolve a discussão sobre competência para julgamento da matéria.



    Ademais, esta Corte, no Tema 1154, manifestou-se pela existência de repercussão geral sobre a controvérsia dos autos originários e concluiu que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 



    Assim, em um primeiro olhar, parece-me que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se dissonante da jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário quando não seja utilizado como fundamento para o trancamento do recurso, entendimento fixado em regime de repercussão geral. 



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Turma Recursal de Salvador-BA, nos autos do Processo nº 0000745-51.2019.8.05.0146, até o julgamento final desta ação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente